Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711539-88.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CARLA FERNANDA DA SILVA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, vez que a prática, em tese, de crimes envolvendo casal do sexo feminino é capaz de atrair a incidência da Lei no 11.340/06. 2. Na espécie, o desentendimento havido na relação homoafetiva entre mulheres caracterizou violência baseada no gênero de uma parte sobre a outra, considerando as circunstâncias fáticas do caso. 3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial o laudo pericial que atestou a lesão corporal. 4. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa da ré de causar-lhe mal injusto e grave. 5. Não se aplica o princípio da consunção quando o crime de ameaça não foi meio necessário para concretização da lesão corporal. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo que o acórdão impugnado não demonstrou qual seria o excesso da legítima defesa do crime de lesão corporal, nem tampouco apreciou a tese jurídica da defesa acerca da existência de dúvida razoável sobre quem teria começado as agressões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005